Tribunal: TCU
Processo: 021.148/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações expedidas em acórdão proferido em auditoria realizada para avaliar a conformidade da execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no estado de Mato Grosso, bem como de recomendações emitidas em acórdão prolatado em monitoramento anterior.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento dos Acórdão 563/2018-TCU-Plenário , em que esta Corte de Contas avaliou a conformidade da execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no estado de Mato Grosso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 42 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157, 187, 217 e 240 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. assinar prazo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, para que a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar de Mato Grosso encaminhe documentos e informações sobre o cumprimento dos itens 1.8.3, 1.8.4, 1.8.6, 1.8.7 e 1.8.8 do Acórdão 563/2018-TCU-Plenário e sobre a implementação dos itens 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 e 1.7.5 do Acórdão 570/2019-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar, desde logo, a realização de inspeção na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar de Mato Grosso, a ser efetivada caso não encaminhada ou insuficiente a documentação fornecida; e 9.3. alertar à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar de Mato Grosso que a falta de atendimento à diligência do item 9.1., no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a adoção de medidas coercitivas por parte do TCU, dentre as quais a aplicação de multa fundamentada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992.